Tribunal: STF
Processo: RE 1454903
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e pela Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃOCÍVEL. REMESSA OFICIAL. ANEEL. RESOLUÇÕES N.°414/2010 E N.° 479/2012. TRANSFERÊNCIA DO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - AIS. DECRETO N.° 41.019/57. ATO NORMATIVO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    - A ANEEL, ao editar as referidas normas, excede sua competência e o seu poder de regular o Decreto n.° 41.019/57, uma vez que, nos termos do § 2° do decreto mencionado, os sistemas de iluminação não são de responsabilidade da municipalidade, bem como cria e amplia obrigações aos municípios, o que fere sua autonomia (art. 18 da CF/88) e invade matéria reservada à lei e à competência da UF. Precedentes. 



    - Nos termos dispostos pelo inciso V do artigo 30 da Constituição Federal, é correto afirmar-se que o serviço de iluminação pública, ante o seu a caráter local, é de incumbência municipal e deve ser prestado de forma direta ou sob regime de concessão. Contudo aprestação do serviço condiciona-se e deve harmonizar-se com oque estabelece o artigo 175 da Lei Maior. 



    - Em conclusão, descabe a utilização de resolução, com função meramente integrativa da norma, para impor a transferência do sistema de iluminação pública (AIS) ao município apelante, ante aclara afronta ao principio da legalidade e à autonomia do referido ente federativo (art. 18 da CF/88), razão pela qual não merece reforma a sentença recorrida. 



    - Remessa oficial e recurso de apelação da ANEEL a que se nega provimento e apelo da CPFL a que se nega provimento.



    2. Os recursos buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL alega violação violação aos arts. 30, V; e 149-A da CF. A Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL, por sua vez, sustenta violação aos arts. 5°, II; 30, V; 97; 149-A e 175, todos da CF.



    3. As pretensões recursais não merecem prosperar.



    4. O Tribunal de origem, para concluir pela impossibilidade de se impor aos Municípios a transferência dos ativos componentes do serviço municipal de iluminação pública instalados nos postes do sistema de distribuição de energia, fundou-se em legislação infraconstitucional – Lei nº 9.427/1996, e Resolução nº 414/2010, com redação dada pela Resolução nº 479/2012 da ANEEL – e no conjunto fático e probatório. Cuida-se, portanto, de ofensa reflexa à Constituição, razão pela qual vedada o reexame pelo Supremo Tribunal Federal em recurso excepcional. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA OS MUNICÍPIOS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.237.646-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. AGRAVO MULTA ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE 1.189.454-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos interpostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e pela Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator